Tribunal: TJDFT
Processo: 0727727-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Revisão de contrato bancário. Juros remuneratórios acima da média de mercado. Dilação probatória. Necessidade. Probabilidade de direito. Não configurada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para depósito em juízo de parcelas de empréstimo em valor inferior ao contratado pelo fundamento de ausência de probabilidade de direito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os documentos apresentados são suficientes para indicar a probabilidade de direito da alegação de abusividade das taxas de juros.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera taxa de juros superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos a partir do exame das peculiaridades do caso concreto
4. Os documentos apresentados em conjunto com a inicial limitam-se a comparar os juros pactuados com a média de mercado, de forma que o feito exige maior dilação probatória incompatível com o deferimento da tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 27/STJ; STJ, AgInt no AREsp no 2.093.714/MS, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.437.350/RS, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 27.11.2023; STJ, REsp no 2.009.614/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.09.2022.